Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014326-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TULLO CAVALLAZZI FILHO - CPF: 888.680.799-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRITO DE ARAUJO - CPF: 800.583.299-00 (ADVOGADO), MARCOS ANDREY DE SOUZA - CPF: 888.593.719-53 (ADVOGADO), GABRIEL DE FARIAS GEHRES - CPF: 059.618.699-11 (ADVOGADO), FERNANDO MORALES CASCAES - CPF: 052.331.239-32 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME - CNPJ: 10.597.560/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.129.602/0001-49 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CREDORES E INTERESSADOS (AGRAVADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MAXIMILIANO BERTASI NETO - CPF: 405.263.561-20 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCEDIDA PARCIALMENTE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL (202)

1014326-33.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MUSSI e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
em face de decisão proferida por essa magistrada que deferiu parcialmente a tutela recursal pretendida em agravo de instrumento por ele interposto em desfavor de
LEANDRO MUSSI e OUTROS
tão
somente para determinar a suspensão do

prosseguimento da recuperação judicial do agravado
,
não podendo mais qualquer ato ser praticado nos autos até decisão deste Sodalício.

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para
“afastar o Administrador Judicial do seu encargo, com a nomeação de novo Administrador Judicial como auxiliar do juízo. Além disso, a suspensão de quaisquer pagamentos previstos no acordo de ID38888371 homologado pela decisão hostilizada até o julgamento final do recurso; a.2) o afastamento dos administradores do Recuperando da condução do negócio, que deverá ser substituído por gestor judicial nomeado por esse Eg. Tribunal de Justiça.”

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no 1001033-83.2018.8.11.0005, proposta por
LEANDRO MUSSI
.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“arguiu a incompetência do r. juízo da Comarca de Diamantino para processar e homologar a Recuperação Judicial do Recuperando, vez que o local do principal estabelecimento do Recuperando está em Lucas do Rio Verde/MT. A Agravante também trouxe aos autos conjunto probatório que confirma que o Administrador Judicial e o Recuperando agem de forma contrária aos princípios da Recuperação Judicial, omitindo informações relevantes aos credores, adotando expedientes dilatórios, prejudiciais ao regular andamento da recuperação judicial, em prejuízo ao interesse não apenas da NOVA SINOP, mas de todos os credores. Por esse motivo, a NOVA SINOP requereu a destituição do Administrador Judicial nomeado, bem como o afastamento do Recuperando da condução das atividades da empresa em crise. Ao analisar os pedidos da NOVA SINOP, o r. juízo acabou por rejeitá-los, o que ensejou a necessidade de interposição do presente recurso. Além disso, também determinou a publicação de edital contendo a lista elaborada nos termos do art. 7o, §2o, da LREF e determinou a constatação de essencialidade de alguns bens que não estão envolvidos no processo produtivo do Recuperando.”

Aduz pela competência do juízo da comarca de Lucas do Rio Verde para processar a presente recuperação judicial, bem como a necessidade de destituição do administrador judicial e do representante do recuperando, por desobediência dos seus deveres, no interesse exclusivo do recuperando ao adotar expedientes dilatórios e prejudiciais aos credores.

Requer, ao final,
“a) A concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, inaudita altera parte, para: a.1) a suspensão do andamento da Recuperação Judicial, até a decisão de mérito acerca da competência para processar a homologar a Recuperação Judicial; a.2) o imediato afastamento do Administrador Judicial do seu encargo, com a nomeação de novo Administrador Judicial como auxiliar do juízo. Além disso, a suspensão de quaisquer pagamentos previstos no acordo de ID38888371 homologado pela decisão hostilizada até o julgamento final do recurso; a.3) o afastamento dos administradores do Recuperando da condução do negócio, que deverá ser substituído por gestor judicial nomeado por esse Eg. Tribunal de Justiça; a.4) a suspensão dos prazos de impugnação; b) No julgamento do mérito recurso: b.1) Seja declarada a competência do juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em respeito ao art. 3o da Lei n. 11.101/2005, uma vez que é lá o local do principal estabelecimento do devedor; b.2) A destituição do Administrador Judicial, com a devolução de todos os valores recebidos à título de remuneração pelo encargo, nos termos do art. 31 c/c art. 24, §3o, ambos da Lei n. 11.101/2005. Como consequência lógica, a desconstituição da homologação do acordo constante no ID38888371; b.3) O afastamento dos administradores do Recuperando, que deverá ser substituído na forma prevista nos atos constitutivos, ou por gestor judicial; b.4) A suspensão dos prazos de impugnação até a prestação completa pelo Administrador Judicial e pelo Recuperando de informações sobre os créditos arrolados na lista do art. 7o, §2o, da LREF; b.5) seja declarado não essencial à recuperação judicial do Recuperando os imóveis de matrícula n. 37.089, 55830, 55.831, 55.833, 58, 717, 58.718, 58.719, 60.646 e 60.647, todas do CRI de Sinop/MT, de propriedade e posse da Agravante.”

É o relato do essencial.

DECIDO.

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

(...)

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“
Art. 995
. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Acerca da competência para o processamento da recuperação judicial do agravado, quando da análise do pedido liminar no Agravo de Instrumento n.o 1013761-69.2021.8.11.0000, já decidi:

“Em sede de cognição sumária, vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.

Isso porque, a decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

VISTOS ETC.

Procederei adiante a análise dos pedidos pendentes nos autos por meio de capítulos para melhor ordenação decisória:

1) ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Primeiramente, procedo a análise da arguição de incompetência deste Juízo para processamento da recuperação judicial apresentada na peça ID. 36959574 pelo Ministério Público e na peça ID. 50473629 pela Nova Sinop.

Analisando o feito, observa-se que em sua primeira intervenção nos autos, em parecer datado de 08/10/2018 (ID. 15793047), o Ministério Público disse “não vislumbrar interesse social ou individual indisponível que justifique sua intervenção, conforme determina o art. 127 da Constituição Federal e o art. 178 do Novo Código de Processo Civil”.

Constata-se que esta manifestação de desinteresse foi ulterior à decisão deste Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial (de 29/08/2018, ID. 15056624).

Neste tear, no presente momento, quase três anos depois da primeira manifestação, não se justifica a intervenção ministerial relativa à competência, seja porque havia manifestado expressamente o desinteresse em intervir no feito, seja porque desde o deferimento do processamento da recuperação judicial já existia nos autos o substrato fático e jurídico para intervir neste sentido, o qual não mudou nada desde então.

Deste modo, infere-se inadmissível a insurgência ministerial, a qual consubstancia manifesto comportamento contraditório na medida em que o Ministério Público exarou expresso desinteresse na intervenção (ID. 15793047) quando podia e deveria opinar quanto à alegada incompetência, nada ocorrendo de novo e relevante, no tocante, desde então.

Ora, nos termos do art. 5° do CPC, todo “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Nestes termos, surgem indagações como por que o Ministério Público disse que não havia interesse no feito e agora tem? O que mudou desde então?

Com efeito, não obstante o acima exposto, o fato é que a questão fática e jurídica atinente à competência, pressuposto implícito para deferimento e processamento da recuperação judicial em 29.08.2018 (ID. 15056624), é matéria sobre a qual este Juízo, embora não houvesse manifestação expressa nos autos, já havia esclarecido em informação prestada nos autos do Agravo de Instrumento n° 1010992-93.2018.8.11.000, nos seguintes termos:

“(...) ao entender pela competência da Comarca de Diamantino para a análise desta recuperação judicial, este Juízo verificou todos os documentos exigidos para o seu processamento, à luz dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, onde se constatou os seguintes:

Certidão atualizada na Junta Comercial, na qual está expressamente indicado o Município de Diamantino-MT como domicílio;

Histórico de crise subscrito pelo devedor, no qual aponta a aquisição de várias áreas no Estado de Mato Grosso, dentre as quais a Fazenda Judith, Lago Azul, Faveiro, Tucundira, Aeroporto, Olho D’água, SET, Redenção e Sossego, revelando várias unidades de operação (DOC. 05);

Certidão de Protestos nesta Comarca, que revela endividamento, em Diamantino-MT, desde 23/02/2012 (DOC. 19);

Relação de ações em São Paulo-SP, Londrina-PR, Sinop-MT, Lucas de Rio Verde-MT, Sorriso-MT, Nova Ubiratã-MT, São José do Rio Claro-MT, Rondonópolis-MT, Cuiabá-MT, Campo Novo do Parecis-MT, Diamantino-MT, Nova Mutum-MT e Tapurah-MT, portanto, em pelos menos 13 comarcas distintas;

Ainda, os autos contam com certidão de inexistência de ação de falência e certidão de existência de ação apontando busca e apreensão proposta pelo Banco CNH em desfavor do recuperando.

Com efeito, estes documentos comprovaram atividades em diversas localidades que, aliado ao fato do registro atualizado na Comarca de Diamantino-MT, não levantou qualquer dúvida acerca da competência, ainda mais quando esta Comarca, ao que tudo indica, é a mais próxima da Capital e que, salvo melhor Juízo, facilita até mesmo deslocamento dos envolvidos neste processo, não se vendo, nesta quadra, qualquer prejuízo aos jurisdicionados.

Assim, pelos documentos que instruíram a inicial, dentre os quais, certidão da Junta Comercial atualizada, certidão de protesto e certidão de ação atualizada de ação, todas da Comarca de Diamantino-MT, não restam dúvidas acerca da efetiva atividade nesta Comarca, (...).”

Aliado ao posicionamento acima exposto, o qual mantenho neste ato, destaco que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso aderiu, no recurso de agravo de instrumento n. 1010478-43.2018.8.11.0000, expressamente à linha de intelecção deste Juízo, decidindo pela manutenção da competência deste Juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS, AINDA QUE A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SEJA ANTERIOR AO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais. 5. Não havendo nos autos provas de que a alteração da sede dos negócios do produtor rural tenha se dado de forma fraudulenta, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca perante a qual o pedido de recuperação judicial foi formulado, quando coincidente com aquela onde se localiza a atual sede empresarial e principal estabelecimento do recuperando. 6. “Aplica-se a ressalva final contida no §3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas” (STJ, 2a SEÇÃO, AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 25/4/2014). 7. “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.” (STJ, 2a SEÇÃO, AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019).” (TJMT, RAI 1010478-43.2018.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)

Colaciono o teor do voto do Desembargador João Ferreira Filho, ao decidir, na seara do agravo acima, a alegada incompetência:

“Nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005, a competência para a apreciação da recuperação judicial é do “juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, entendendo-se por principal estabelecimento aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa, o mais importante do ponto de vista econômico, não necessariamente as sedes estatutárias ou contratuais.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muitos anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002). 5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – CC 146.579/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 09/11/2016 – DJe 11/11/2016).

(...)

De qualquer forma, a análise dos presentes autos e dos demais recursos de agravo de instrumento conexos interpostos por outros credores contra a mesma decisão aqui combatida, demonstram que embora a atividade do agravado esteja pulverizada pelo Estado de Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, Sinop, Diamantino, etc), o agravado está cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o no 5110217656-8 e registrado junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no 31.099.618/0001-84, localizando-se a sede empresarial na Rodovia BR 364, entroncamento com MT 010, Gleba Kalu 00, Zona Rural, CEP 78400-000, no município de Diamantino/MT, não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.” (TJMT, Des. João Ferreira Filho, acórdão no AI 1012479-98.2018.8.11.0000)

Neste contexto, no entender deste Juízo a questão da competência é requentada e já se acha inclusive decidida e preclusa pela solução jurídica dada do agravo acima, afinal, todos os documentos e conseguintes argumentos que sustentam a renitente insurgência ministerial e da empresa Nova Sinop, além de não terem o condão de infirmar a conclusão jurídica acima adota, já existiam e poderiam ser obtidos à época do ajuizamento da ação e do deferimento da recuperação, podendo e devendo também terem sido apresentados na seara do recurso acima decidido.

Ora, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, até quando será possível e admitido incursionar novamente e novamente sobre a questão da competência trazendo à lume documentos e provas que podiam ser obtidas e deveriam ser apresentados no primeiro momento oportuno?

Não bastassem os fundamentos acima, conforme consta na manifestação ID. 40524432, é possível extrair de sobejo razões pelas quais o principal estabelecimento do recuperando está situado em Diamantino, as quais enumero:

1) à época do ajuizamento da ação a Fazenda Redenção (Nossa Senhora de Fátima), adquirida no ano de 2012 e localizada na Comarca de Diamantino-MT (doc. 1 anexo à manifestação ID. 40524432), possuía a 2.320 hectares de área plantada, nos quais as atividades de plantio e colheita de safra corresponderam a uma média histórica de 50 (cinquenta) sacas de soja e de 105 (cento e cinco) sacas de milho. Apenas em soja foram gerados uma média de 116.000 (cento e dezesseis mil) sacas ao ano e, de milho, a quantidade de 243.600 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentas) sacas, perfazendo uma importante receita anual, a qual, em 06 (seis) anos de exploração, culminou num faturamento importante (doc. 2 anexo à manifestação ID. 40524432);

2) nos moldes do artigo 1.142 do Código Civil, estabelecimento deve ser considerado todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária, não podendo o seu conceito se restringir ao local físico da empresa, mas sim, a conjugação de bens corpóreos e incorpóreos que a são utilizados na finalidade do recuperando;

3) havendo diversos outros imóveis espalhados no território de Mato Grosso (distribuídos entre as Comarcas de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Feliz Natal, Sinop, etc.), a localização estratégica e logística da Fazenda Redenção (mais próxima da Capital) fez com que a unidade localizada nesta comarca se caracterizasse como o estabelecimento que define o rumo das decisões estratégicas de negócio do recuperando.

Destaco também que não se vislumbra qualquer prejuízo concreto aos credores do recuperando, os quais possuem domicílio em várias localidades deste Estado e até mesmo no Estado de São Paulo, não havendo nenhum que predomine sobre o outro.

Transcrevo as razões sustentadas pelo recuperando (contidas na manifestação ID. 40524432), com as quais adiro, pelas quais este Juízo é competente para processamento da recuperação:

“(...) primeiramente, é preciso fazer alusão aos documentos que instruíram a petição inicial, destacando-se o próprio histórico do recuperando, no qual faz alusão a diversas áreas sobre as quais exerce a sua atividade rural, devendo ser ressaltado a existência da Fazenda Redenção (Nossa Senhora de Fátima), adquirida no ano de 2012, localizada na Comarca de Diamantino-MT (DOC. 01).

Este imóvel rural, sozinho, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a 2.320 hectares de área plantada, nos quais as atividades de plantio e colheita de safra correspondem a uma média histórica de 50 (cinquenta) sacas de soja e de 105 (cento e cinco) sacas de milho.

Portanto, apenas em soja são gerados uma média de 116.000 (cento e dezesseis mil) sacas ao ano e, de milho, alcança a quantidade de 243.600 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentas) sacas, perfazendo uma importante receita, que em 06 (seis) anos de exploração culminou num faturamento importante (DOC. 02).

Estes resultados financeiros, aliados à localização estratégica e logística da Fazenda Redenção, fez com que a unidade localizada nesta comarca se caracterizasse como o principal estabelecimento do recuperando, à luz do entendimento do c. STJ e da disposição da lei de Regência, afinal, é de lá que o recuperando toma as decisões necessárias.

Por isso, na exata dicção do art. 3.o da Lei 11.101/05, o ajuizamento do pedido recuperacional é autorizado nesta comarca.

(...)

Excelência, malgrado a fundamentação do Parquet Estadual, embora a atividade do recuperando esteja pulverizada pelo Estado de Mato Grosso (Lucas do Rio Verde, Sinop, Diamantino, etc), a comarca de Diamantino demonstrou ser a comarca que possibilita, dentre todas as comarcas onde o recuperando atua, a melhor reestruturação financeira, seja do ponto de vista econômico como do ponto de vista administrativo, tornando-se, portanto, o principal estabelecimento de LEANDRO MUSSI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Importante consignar que estabelecimento, nos moldes do artigo 1.142 do Código Civil, deve ser considerado todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária, não podendo o seu conceito se restringir ao local físico da empresa, mas sim, a conjugação de bens corpóreos e incorpóreos que a são utilizados na finalidade do recuperando.

Nesta esteira, apesar dos outros imóveis espalhados no território de Mato Grosso, estando distribuídos entre as Comarcas de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Feliz Natal, Sinop, conforme observado pelo Parquet, cuja localização varia entre 300 a 500km da capital, ou seja, bem mais distantes do que a Comarca de Diamantino-MT, que está localizada a apenas 187 km de Cuiabá-MT, o que também justifica esta cidade como sede do recuperando.

Assim, havendo inúmeros domicílios, o recuperando elegeu aquele em que possui a unidade que lhe traz os melhores resultados e que são utilizados como orientação para as suas decisões, e que possui localização estratégica frente as demais fazendas/escritórios, sendo que a Comarca de Diamantino-MT foi identicamente reconhecida por um dos credores (BANCO CNH) para a propositura de uma ação de busca e apreensão, conforme comprova a certidão do Poder Judiciário de Mato Grosso (DOC. 03), o que mais uma vez demonstra a legitimidade daquela comarca para figurar como competente.

Convém salientar que os ensinamentos de Fabio Ulhoa Coelho na obra “Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, São Paulo, 2011, p. 73”, para quem:

“(...) Por principal estabelecimento entende-se não a sede estatutária ou contratual da sociedade empresária devedora, a que vem mencionada no respectivo ato constitutivo, nem o estabelecimento maior física ou administrativamente falando. Principal estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico. (...)"

(...)

Nesta senda, existem diversas razões pelas quais a comarca de Diamantino/MT é onde se concentra grande parcela de negócios do recuperando, portanto, onde está baseado seu principal estabelecimento.

Soma-se a tudo isso a total ausência de prejuízo, posto que os credores do recuperando possuem domicílio em várias localidades deste Estado e até mesmo em São Paulo-SP, não havendo nenhum que predomine sobre o outro, de modo a inexistir qualquer impedimento no ajuizamento da Recuperação Judicial na Comarca de Diamantino-MT que, refrise-se, é o estabelecimento que define o rumo das estratégicas de negócio do recuperando e que agora, no âmbito da recuperação judicial, é o de melhor acesso, inclusive para os fins de defesa e participação na assembleia geral de credores!”

De outra feita, é salutar o apontamento do recuperando no sentido de que apenas alguns credores recorreram da decisão que deferiu o processamento da recuperação (no que não se inclui o Ministério Público), havendo patente divergência nos recursos interpostos por eles acerca de qual seria o principal estabelecimento do autor (vide planilha ID. Num. 40524432 - Pág. 10/12). Trago à colação os argumentos do recuperando neste sentido (manifestação Num. 40524432 - Pág. 10/12):

“Ou seja, nenhum destes credores (os ÚNICOS que recorreram contra o deferimento) sabe precisar o principal estabelecimento do credor (POR ÓBVIO) ou mesmo procuraram averiguar o porquê da propositura da Comarca de Diamantino-MT que, conforme narrado e comprovado acima é, hoje, o estabelecimento de melhores resultados financeiros que definem a estratégia de mercado e as decisões de ordem administrativa da empresa.

Logo, à vista de que este dado financeiro não era de conhecimento das únicas insurgentes acerca da competência, sendo que uma delas, como dito, já apontou a própria comarca de Diamantino como foro que deveria tramitar ação de busca e apreensão (Banco CNH), poderiam indicar qualquer outra comarca, como Tapurah, Feliz Natal, Lucas, Sinop dentre outros municípios que são igualmente exercidas as atividades de cultivo se safra, posto que seus únicos propósitos são apenas a obstacularização do processamento do pedido recuperacional.

Vale lembrar, Nobres Julgadores, que a presente recuperação envolve aproximadamente 407 (quatrocentos e sete) credores e que tão somente 04 (quatro) credores quando do processamento da recuperação judicial, bem como agora o Ministério Público e a NOVA SINOP levantaram a tese sobre a incompetência do Juízo de Diamantino, indicando duas outras comarcas distintas, Lucas do Rio Verde e Sinop, sem qualquer justificativa que comprovasse eventual má-fé do recuperando, prejuízo aos credores ou para o processo.

Enfim, inexistem razões para eventual deslocamento de competência quando aquela para a qual a recuperação judicial encontra-se distribuída, além de contemplar o requisito do art. 3.o da Lei 11.101/05, garante segurança jurídica e permite, pela localização, melhores condições de defesa a todos os jurisdicionados envolvidos no processo de soerguimento, sem quaisquer prejuízos para todos os envolvidos no processo.

Aliás, é possível que a manifestação acerca da competência tenha vindo à tona neste momento de restauração da recuperação judicia como único propósito criar uma questão periférica destinada a maximizar um fato de pouca relevância jurídica, posto que prejuízo algum há na tramitação em Diamantino-MT que, além de ser o local da inscrição mais recente em vista do resultado financeiro que gera, é também o que oferece o melhor deslocamento para os credores e, consequentemente, facilita suas respectivas defesas.”

Por fim, registro expressamente que, face ao acima exposto, nenhum dos documentos e argumentos apresentados pelo Ministério Público e pela empresa Nova Sinop tem aptidão de infirmar a conclusão de que o principal estabelecimento do recuperando está situado nesta Comarca.

Assim, por entender inadmissível e preclusa a insurgência acerca da competência, bem como havendo diversas, robustas e razoáveis razões que conduzem à ilação de que o principal estabelecimento do devedor é situado nesta Comarca, REJEITO a alegação de incompetência arguida pelo Ministério Público na cota ID. 36959574 e a manifestação da empresa Nova Sinop na peça ID. 40379666 no mesmo sentido.

E sobre tal decisão, destaco, inicialmente, que conforme vem sendo feito por este Sodalício, inclusive pela 1a Câmara de Direito Privado, dúvidas inexistem acerca da necessidade da participação do Ministério Público, como
custus legis
, em todos, todos
,
os processos que envolvam recuperação judicial, procedimento este que vem sendo feito em todos os recursos interpostos no caso dos autos, em que nenhuma decisão foi proferida sem a oitiva ministerial, ainda que sua participação não seja obrigatória para todo e qualquer ato nela realizado.

Em segundo lugar, sobre a competência da Comarca de Diamantino para o processamento da recuperação judicial do agravado, tem-se que, ao contrário do sopesado pelo magistrado que nela atua, não se trata de matéria preclusa e decidida por este Sodalício. Ainda que tenha o nobre magistrado transcrito voto do ilustre colega, Des. João Ferreira Filho, em julgamento do 1010478-43.2018.8.11.0000, tal posicionamento somente reconheceu, naquele momento, a sua competência quando, repito, o Relator Designado fez constar expressamente que “
não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”

Tanto não se trata de matéria preclusa que interposto o Agravo de Instrumento n. 1020181-27.2020.8.11.0000, esta Relatora, em outubro de 2020, concedeu a liminar para suspender a recuperação judicial do agravante diante da existência de fortes indícios de que a comarca de Diamantino não era o competente. Na oportunidade asseverei:

“O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

(...)

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“
Art. 995
. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.

Isso porque, de fato, a Lei 11.101/05 (LRF), em seu artigo 3o estabelece que:

“É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

No caso dos autos, como bem salientado pelo membro do Ministério Público de 1o grau, “vislumbra-se que a sede das atividades empresariais consiste em Lucas do Rio Verde-MT. Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município.” Constou, ainda, do parecer lançado:

“Aliás, uma parte considerável dos atos negociais são promovidos no referido município. Inclusive, o autor promoveu sua inscrição como empresário em 21/08/2002 com sede em Lucas do Rio Verde-MT (id. 15006897 – p. 1), mas em 26/06/2017 pediu a extinção de seu registro empresarial.

Curiosamente, o requerente tornou a promover uma nova inscrição na JUCEMAT em 02/08/2018, mas discriminando sua sede em Diamantino-MT (id. 15016953). Ainda no mesmo mês, mais precisamente em 28/08/2018, ingressou com o pedido de recuperação judicial.

A escolha de uma nova sede no Município de Diamantino talvez se explique pela interpretação do art. 48 da Lei no 11.101/2005 pela 1a Vara Cível de Diamantino-MT, no sentido de admitir o processamento de recuperação judicial a produtores rurais com registro empresarial inferior a dois anos.

Porém, o referido documento legal veda ao interessado escolher o Juízo, na medida que preceitua ser: “... competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor...” - art. 3o da Lei no 11.101/2005.

A esse respeito, o principal estabelecimento consiste no: “... local no qual se desenvolve a maior parte das atividades relacionadas ao objeto social da empresa recuperanda... ” 1 , ou seja: “... é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico...”2 .

A respeito do centro das atividades empresariais do requerente, convém atentar para a declaração de imposto de renda de id. 15006995 – pp. 1/ 41, na qual o recuperando informou ser produtor rural com domicílio no município de Lucas do Rio Verde-MT.

Inclusive, a maior parte das demandas judiciais envolvendo o requerente tem origem nas comarcas de Lucas do Rio Verde e Sinop. Aliás, o único processo que se verificou nesta comarca foi uma exceção de incompetência, justamente com o pedido de remessa dos autos para a comarca de Sinop.

Aliás, tais informações são corroboradas por despacho do Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT: “... o Sr. Leandro Mussi reside em Lucas do Rio Verde-MT (Edifício Iracema - o mesmo onde outro magistrado também residia), tem seu escritório de gestão em uma das principais avenidas da cidade há mais de 15 anos (conforme ele próprio declarou em audiência recentemente). A propósito, o requerido também declarou em audiência (ato de outro processo) que possui uma gigantesca fazenda na comarca de Sinop-MT e uma unidade industrial salvo engano, com mais de 350 empregados”. - id. 153725633 .

Ademais, observa-se que o produtor rural possui inúmeras áreas de produção pelas cidades de Sinop, Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Feliz Natal, Alta Floresta, Porto dos Gaúchos e Ipiranga do Norte, sendo certo que na comarca de Diamantino, apenas uma única área foi incluída na declaração de imposto de renda (id. 15006995 – p. 18).

Ainda que o autor possua alguns negócios celebrados em Diamantino-MT, mesmo porque sediou, ao menos formalmente, seu estabelecimento no referido município, o centro de suas atividades negociais continua a ser o Município de Lucas do Rio Verde-MT, cuja competência para o processamento da presente recuperação judicial se respalda no entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na condição de intérprete oficial do art. 3o da Lei no 11.101/2005:

“2) Para fins do art. 3o da Lei n. 11.101/2005, principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social. Acórdãos: REsp 1006093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 16/10/2014; REsp 439965/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013; CC 116743/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 17/12/2012; SEC 001735/EX, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 03/06/2011; SEC 001734/, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 16/02/2011; CC 037736/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2003, DJ 16/08/2004. Decisões Monocráticas: CC 134475/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/10/2014, publicado em 09/10/2014; SLS 001904/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 10/07/2014, publicado em 01/08/2014; CC 132784/CE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/04/2014, publicado em 02/05/2014; CC 114247/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/08/2012, publicado em 15/08/2012.Veja também os periódicos (atualizados até a data de publicação): Informativo de Jurisprudência n. 0506, publicado em 17 de outubro de 2012.” - Jurisprudência em Teses – Edição no 35 – Recuperação Judicial – I.

Sendo assim, não há que se confundir a sede indicada quando da inscrição na junta comercial, neste caso o município de Diamantino/MT, com o principal estabelecimento das atividades empresariais, onde se encontra concentrado o maior volume de negócios, como é o caso de Lucas do Rio Verde-MT.”

Questionado acerca de sua competência o douto magistrado apenas consignou:

“Ademais, infere-se que as medidas almejadas pelo recuperando encontram respaldo em recentes julgados do STJ em casos análogos (páginas 1/11 do ID 35764958; STJ: AgInt-CC 159.972, Proc. 2018/0190484-4, RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg. 17/03/2020, DJE 20/03/2020; TP no REsp 1.867.694/MT, Min. Marco Aurélio Bellizze, julg. em 30 de maio de 2020), os quais assinalam competir ao Juízo da Recuperação Judicial promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio do recuperando, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, ainda que tais atos constritivos/expropriatórios sejam fruto de decisões anteriores ou tomadas em interregno no qual a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial havia sido sobrestada e, em seguida, mantida, situações que se amoldam ao presente caso.

Desta feita,
RECONHEÇO
a competência deste Juízo acerca das medidas necessárias para realizar o controle dos ativos financeiros e operacionais do recuperando, inclusive sobre os atos de expropriação iniciados em Juízos diversos.”

Assim, não há como, ao menos nesse primeiro momento, reconhecer como fundamentada a decisão recorrida, tampouco a certeza em se atribuir àquele juízo a competência para o processamento da recuperação judicial do agravado.

Para uma decisão ser considerada fundamentada ela exige que se possibilite extrair a sua motivação, qual seja, os motivos que o levaram a entender pela sua competência para conduzir o feito, o que não ocorreu, vez que não teceu qualquer fundamento acerca da existência de domicílio do agravado e de ter seu principal estabelecimento na comarca de Lucas do Rio Verde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. DESCONSTITUIÇÃO. A decisão hostilizada não expôs fundamentação suficientemente adequada. Ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e III do CPC, razão pela qual deve ser desconstituída para que outra seja proferida. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - AI: 70084416981 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 23/09/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ressalta-se que, ainda que esta Câmara, no Agravo de Instrumento n.o 1010478-43.2018.8.11.0000, tenha reconhecido, momentaneamente, a competência da Comarca de Diamantino, tem-se que, o Relator Designado fez constar expressamente que “não havendo até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”

Tais fundamentos, todavia, podem não mais subsistir, diante das alegações do agravante e do próprio membro do Ministério Público de 1o grau, razão pela qual a prudência recomenda a concessão do efeito pretendido.

Desta forma,
defiro a tutela recursal pleiteada,
suspendendo o prosseguimento da recuperação, bem como qualquer ordem de restituição dos bens judiciais até a decisão definitiva deste recurso.

Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.

Solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.

Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.”

Ressalta-se que tal decisão só não foi confirmada em agravo interno por esta Relatora pois, no Agravo de Instrumento n. 1022769-07.2020.8.11.0000 posteriormente interposto, ficou decidido que a análise do tema comportaria supressão de instância justamente pelo fato de ter o magistrado de 1o grau sido categórico ao afirmar a inexistência de decisão sobre o tema. Constou nas informações por ele prestada em

“
Em nenhum momento, na primeira instância, em toda a recuperação judicial que tramita nos autos número 1001033-83.2018.8.11.0005, este Juízo se manifestou expressamente acerca da competência para processamento da recuperação judicial nos termos do art. 3° da Lei n° 11.101/2005
, pressuposto que, entretanto, está implícito quando da decisão do deferimento do processamento da recuperação judicial em 29.08.2018 (ID. 15056624).

De fato, quase dois anos após dizer “não vislumbrar interesse social ou individual indisponível que justifique sua intervenção, conforme determina o art. 127 da Constituição Federal e o art. 178 do Novo Código de Processo Civil” (em 08.10.2018, ID. 15793047, manifestação posterior ao deferimento da recuperação ID. 15056624), o Ministério Público insurgiu especificamente em relação à competência deste Juízo para processamento da recuperação (em 17.08.2020, ID. 36959574).

Entretanto, a decisão ID. 38253488, objeto do presente recurso de agravo de instrumento, NÃO DECIDIU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LANÇADA NO PARECER ID. 36959574. Tanto é assim que, ao final da decisão objeto do recurso, constou expressamente: “Com fulcro no art. 64, § 2° do CPC, manifeste-se o recuperando, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à cota ministerial ID 36959574.

(...)

Veja Excelência, este Juízo determinou, antes de decidir a respeito, prestigiando o contraditório, a ampla defesa e a premissa fundamental do processo civil que determina a vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), que, nos termos do art. 64, § 2° do CPC, o recuperando manifestasse quanto ao parecer ministerial pela incompetência.

Como se vê, este Juízo até o momento não manifestou expressamente sobre sua alegada incompetência nos termos do art. 3° da LRFE.

Em verdade Excelência, a próxima decisão que este Juízo iria proferir no processo, acaso não fosse determinada a suspensão do processo (que veda a prática de qualquer ato), seria justamente decidir quanto a alegação de incompetência.

Portanto, por ainda não ter decidido sobre a questão, incide supressão de instância, neste ponto, no presente recurso.”
(destaquei)

O mérito de tal recurso, lembre-se, ainda não foi julgado por esta Corte.

Assim, inviável afirmar que se trata de matéria preclusa se o próprio magistrado oficiou nos autos e afirmou que “
NÃO DECIDIU A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LANÇADA NO PARECER ID. 36959574.”
No mínimo equivocou-se então o douto magistrado ao prestar tais informações posto que ele mesmo, na decisão recorrida, assim reconheceu:

“Com efeito, não obstante o acima exposto, o fato é que a questão fática e jurídica atinente à competência, pressuposto implícito para deferimento e processamento da recuperação judicial em 29.08.2018 (ID. 15056624), é matéria sobre a qual este Juízo, embora não houvesse manifestação expressa nos autos, já havia esclarecido em informação prestada nos autos do Agravo de Instrumento n° 1010992-93.2018.8.11.000, nos seguintes termos:

“(...) ao entender pela competência da Comarca de Diamantino para a análise desta recuperação judicial, este Juízo verificou todos os documentos exigidos para o seu processamento, à luz dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, onde se constatou os seguintes:

Certidão atualizada na Junta Comercial, na qual está expressamente indicado o Município de Diamantino-MT como domicílio;

Histórico de crise subscrito pelo devedor, no qual aponta a aquisição de várias áreas no Estado de Mato Grosso, dentre as quais a Fazenda Judith, Lago Azul, Faveiro, Tucundira, Aeroporto, Olho D’água, SET, Redenção e Sossego, revelando várias unidades de operação (DOC. 05);

Certidão de Protestos nesta Comarca, que revela endividamento, em Diamantino-MT, desde 23/02/2012 (DOC. 19);

Relação de ações em São Paulo-SP, Londrina-PR, Sinop-MT, Lucas de Rio Verde-MT, Sorriso-MT, Nova Ubiratã-MT, São José do Rio Claro-MT, Rondonópolis-MT, Cuiabá-MT, Campo Novo do Parecis-MT, Diamantino-MT, Nova Mutum-MT e Tapurah-MT, portanto, em pelos menos 13 comarcas distintas;

Ainda, os autos contam com certidão de inexistência de ação de falência e certidão de existência de ação apontando busca e apreensão proposta pelo Banco CNH em desfavor do recuperando.

Com efeito, estes documentos comprovaram atividades em diversas localidades que, aliado ao fato do registro atualizado na Comarca de Diamantino-MT, não levantou qualquer dúvida acerca da competência, ainda mais quando esta Comarca, ao que tudo indica, é a mais próxima da Capital e que, salvo melhor Juízo, facilita até mesmo deslocamento dos envolvidos neste processo, não se vendo, nesta quadra, qualquer prejuízo aos jurisdicionados.

Assim, pelos documentos que instruíram a inicial, dentre os quais, certidão da Junta Comercial atualizada, certidão de protesto e certidão de ação atualizada de ação, todas da Comarca de Diamantino-MT, não restam dúvidas acerca da efetiva atividade nesta Comarca, (...).

Não se trata de questionar
“até quando será possível e admitido incursionar novamente e novamente sobre a questão da competência trazendo à lume documentos e provas que podiam ser obtidas e deveriam ser apresentados no primeiro momento oportuno?”
como lançado na decisão recorrida posto que, repito, a competência daquela comarca foi admitida no início do processamento da recuperação judicial, somente pelo fato de não haver “
até o momento provas de que a alteração da sede dos seus negócios tenha se dado de forma fraudulenta, pelo que, ao menos por ora, não há motivos para se declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Diamantino/MT.”
, circunstância que não se pode afirmar, com toda certeza, nesse momento.

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública que poderá ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, até mesmo, ser declarada de ofício.

A propósito:

Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Impugnação ao crédito. Recuperação judicial. Preclusão, falta de interesse recursal, inovação. Preliminares afastadas. Incompetência absoluta deste Relator. Não configurada. I.
Quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que inexiste preclusão. II. A matéria pertinente à (in) competência absoluta é de ordem pública e, conforme disciplina o artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, ?a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício?, de forma que não há se falar em falta de interesse recursal ou inovação
. III. A competência absoluta para atuar como Relator no processamento e julgamento do agravo de instrumento em comento é deste Desembargador, com fulcro no Conflito de Competência no 158073-64.2011.8.09.0000 (201191580733), no artigo 548 do Código de Processo Civil/1973 e no artigo 38, § 2o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-GO - AI: 01097234720178090000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/03/2018)

É bom lembrar que a Lei 11.101/05 (LRF), em seu artigo 3o estabelece que “
é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA e determino a SUSPENSÃO do

PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL do agravado,
não podendo mais qualquer ato ser praticado nos autos até decisão deste Sodalício.

Assim, tratando-se da mesma matéria, mantenho tal decisão, neste agravo de instrumento.

Todavia, no que concerne ao pedido de afastamento do administrador judicial, tenho que malgrado as assertivas do agravante, nada foi carreado aos autos que comprovassem as situações ali elencadas, de modo que temerária tal providência, bem como o afastamento dos administradores.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL PLEITEADA, tão somente para determinar a SUSPENSÃO do

PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL do agravado,
não podendo mais qualquer ato ser praticado nos autos até decisão deste Sodalício.

Cumpra-se à Secretaria, tal decisão.

Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.

Solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.

Intime-se, ainda, todos os credores da recuperação judicial para se manifestar acerca da atuação do administrador judicial e dos administradores.

Após, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Acerca do pedido de afastamento do Administrador Judicial e dos administradores do recuperando, tenho que inviável a sua concessão, ao menos nesse momento, posto que inexiste nos autos provas concretas das condutas aduzidas pelo agravante, sendo, portanto, temerária qualquer análise deste pleito em liminar.

A propósito, o douto parecerista:

“Direto ao ponto objeto de análise, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que, de fato, vislumbro que não encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar recursal almejada.

Todavia, no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, uma vez que não há comprovação adequada, conforme bem analisado pelo magistrado “a quo”, motivo que peço vênia para transcrever parte da r. decisão, por comungar do mesmo entendimento.

“Analisando a pretensão deduzida pela credora, infere-se que não deve prosperar, na medida em que não se vislumbra qualquer amparo suficientemente idôneo para a almejada destituição, como desobediência aos preceitos da LRF ou descumprimento dos deveres perante o recuperando ou credores.

Nesta senda, destaco primeiramente que a pretensão de conferência da lista credores e sua retificação, caso haja alguma irregularidade, deve ser feita exclusivamente pelo procedimento próprio que é o da impugnação de crédito (art. 7° e seguintes da Lei n° 11.101/2005).

De outra feita, observa-se dos e-mails apresentados como prova pela credora (ID. 55022961 e 55022983) que aparentemente o Administrador Judicial atendeu, na medida do possível, do que estava ao seu alcance e ressalvados os documentos que não tinha em sua posse, as diligências postuladas, tendo informado que eventual complemento documental deveria ser direcionado ao Juízo recuperacional.

Portanto, infere-se que o Administrador Judicial não sonegou nenhuma informação que possuía, tendo encaminhado as informações pleiteadas, complementos e novos documentos, orientando ao representante da Nova Sinop para que, se entendesse ser o caso, solicitasse algum documento faltante a este Juízo.

Outrossim, se realmente fosse o caso, no que tange à algum documento não enviado ou solicitação não atendida, à luz da gradação e da razoabilidade, antes de surpreender com um pedido de destituição, caberia à empresa insurgente reportar tal situação a este Juízo, justificando o não atendimento e o pedido de informação.

Neste contexto, a drástica medida almejada é temerária e não se coaduna de forma alguma com a postura do Administrador Judicial, o qual, atendeu na medida do possível os pleitos solicitados.

Aliás, friso que do singelo histórico de e-mails apresentados não é possível aferir, com a segurança necessária que uma medida tão drástica exige, se o Administrador de fato falhou no envio de algum documento, o que demanda prova robusta apta a verticalizar a análise e ensejar alguma conclusão segura.

Registro também que não foi apresentada razão concreta e objetiva pela qual haveria qualquer dúvida sobre as informações colacionadas pelo Administrador Judicial.

Ademais, é salutar destacar que o Administrador Judicial somente foi nomeado para a função por ser de confiança deste Juízo, elo que não se abalou de nenhuma forma com os apontamentos do pedido de destituição.

De outro norte, seguindo linha de fundamentos parecida, também não prospera o pedido de destituição do administrador do recuperando.

Nesta toada, a singela e genérica alegação de negativa de prestação de informações, desprovidas de descritivo de condutas concretas e objetivas e de provas suficientemente idôneas não autoriza a radical medida de intervenção na administração do recuperando.

Não há nenhuma descrição de fato concreto e objetivo que possa evidenciar minimamente a efetiva prática de conduta com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores e a negativa de prestar informações solicitadas pelo administrador judicial.

Repriso mais uma vez que do conjunto de e-mails colacionados no pedido não é possível aferir minimamente, com a segurança necessária que uma medida tão drástica exige, a efetiva prática de alguma conduta que possa ensejar a intervenção na atividade empresarial do recuperando.

Por fim, reforça a ilação de total descabimento dos pedidos de destituição o fato de que, dos mais de 400 credores que o recuperando possui (vide relação na peça ID. 36112702), nenhum outro, além da Nova Sinop, veiculou pedido de semelhante natureza ou reportou qualquer tipo de problema com o Administrador Judicial nomeado ou com os administradores do recuperando, o que, no mínimo, revela a espécie de tal investida.” (id. 101541986)

Ante o exposto, sem embargos de maiores delineamentos, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso.”

Com essas considerações, com o parecer ministerial, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022